Tribunal: TJPA
Processo: 0819882-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819882-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFISON LEANDRO CALDAS MENEZES

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
.
Direito Penal e Processual Penal. Agravo em execução penal. Desistência do recurso. Perda de objeto. Homologação. Arquivamento.

i. caso em exame

1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao apenado. Após interposição, foi requerida a desistência do recurso pela Defesa, em razão de perda de objeto. O Ministério Público opinou pela homologação do pedido de desistência.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da desistência do recurso no âmbito penal e os efeitos do requerimento sobre o processo.

iii. razões de decidir

3. A desistência do recurso é prerrogativa da parte recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme o artigo 3º do CPP.
3.1. Inexistindo prejuízo às partes ou óbices processuais, o pleito deve ser acolhido, em respeito à autonomia da parte recorrente e em conformidade com o posicionamento do Ministério Público, que não apontou impedimentos.

iv. dispositivo e tese

4. Pedido de desistência homologado. Arquivamento determinado.

Tese de julgamento:
"A desistência do recurso é faculdade da parte recorrente, devendo ser homologada quando ausentes impedimentos processuais ou prejuízos às partes, com fundamento no artigo 998 do CPC c/c artigo 3º do CPP."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por Jefison Leandro Caldas Menezes
, por meio de seu advogado, Yuri Adalberto Mascarenhas Paranhos, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execução Penal, contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o benefício do livramento condicional ao apenado.

Posteriormente, a defesa apresentou
petição
(ID nº 19313081), requerendo a
desistência do recurso
em razão de
perda de objeto
.

Nesta instância recursal, a D. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pela homologação do pedido de desistência formulado (ID nº 19444942).

É o breve relatório.

VOTO

A desistência do recurso é faculdade conferida à parte recorrente, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal. Não havendo óbices processuais ou prejuízo às partes, entendo que o pleito deve ser homologado.

A manifestação do Ministério Público pela homologação reforça a inexistência de qualquer impedimento para acolhimento do pedido. Além disso, trata-se de direito da parte recorrente, que não depende da anuência do agravado.

Diante do exposto
, homologo o pedido de desistência formulado pela parte agravante
, com fundamento no artigo 998 do CPC c/c artigo 3º do CPP, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, determinando o arquivamento dos autos.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira

Relatora

Belém, 17/12/2024